Tribunal: TJPA
Processo: 0004253-98.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004253-98.2004.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: PRISCILA DA SILVA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. RECEBIMENTO PARA ALÉM DO LIMITE LEGAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 15 (quinze) aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ-IGEPREV visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível intentado pelo ora recorrente nos autos do mandado de segurança impetrado por PRISCILA DA SILVA FONSECA que tramitou perante a 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PRORROGAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DE FILHA DE EX SEGURADO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. DESCABIMENTO. PREVISÃO CONTIDA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTEMPLA OS DESCENDENTES ATÉ 21 (VINTE E UM ANOS). PREVALÊNCIA DA NORMA GERAL SOBRE A NORMA ESTADUAL. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ALÉM DO PERMITIDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO IMPORTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR DA PENSÃO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 7740755, págs. 1/13), historia o agravante que a agravada ajuizou mandado de segurança com vistas a continuar a perceber a pensão por morte de seu ascendente Onildo Pereira da Fonseca, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, uma vez que o pagamento foi cessado quando completou a maioridade civil.

Frisa que a sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito, uma vez que a pretensão inaugural foi plenamente satisfeita, visto que a agravada percebeu o benefício previdenciário reclamado até os 24 (vinte e quatro) anos de idade em razão de decisões judiciais interlocutórias.

Argumenta o agravante que interpôs apelação questionando o ponto relativo à repetibilidade das verbas alimentares, contudo o intento foi provido somente em parte.

Defende a necessidade de reforma do julgado, aduzindo que prevaleceu no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 692 o entendimento de que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.”

Apresenta fundamentos a respeito das limitações constitucionais à pensão por morte e do
tempus regit actum
(artigo 5º, XXXVI e artigo 195, § 5º, da CR/88).

Diz que em conformidade com o artigo 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 39/02 e artigo 4º, I, do CC/02, perde a qualidade de beneficiário o filho que alcançar a idade de 18 (dezoito) anos, considerando que o óbito do ex-segurado ocorreu em 14/07/2003, de modo que não há previsão legal para a extensão da pensão por morte ao descendente até 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Argumenta que há precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de somente reconhecer o direito do descendente a perceber a pensão por morte até 21 (vinte e um) anos de idade.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Apresenta fundamentos a respeito do princípio da legalidade, separação dos Poderes e impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão monocrática.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 8160212, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará - Igeprev contra decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação intentado pelo ora recorrente nos autos do mandado de segurança impetrado por Priscila da Silva Fonseca, nos moldes do relatado.

Conforme consignado na decisão recorrida, o direito da agravada em perceber pensão por morte de seu pai se deu até completar a idade 21 (vinte e um) anos, todavia as decisões judiciais interlocutórias prorrogaram o benefício em seu favor até que completasse 24 (vinte e quatro) anos de idade.

No caso, apesar de haver o reconhecimento da irregularidade, não é de se olvidar que a pensão por morte constitui benefício previdenciário de natureza alimentar, dadp que substitui a renda do segurado ao seu dependente. Nesse cenário, o seu caráter irrepetível impede a devolução dos valores em favor da autarquia previdenciária.

Não se desconhece a decisão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da apreciação do Tema nº 692, que obriga a devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário em caso de reforma da decisão judicial que o concedeu. Entretanto, reputo que o entendimento colide com a interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, na medida em que o referido Sodalício já se manifestou sobre a irrepetibilidade de verba alimentar.

Nesse sentido, menciono trechos da decisão recorrida no sentido acima esposado,
verbis
:

“Feitas essas considerações, registre-se que a jurisprudência do Col. STJ se inclina no sentido de que a Lei nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, conforme previsto na Lei nº 8213/91.”

(...)

“In casu, observa-se, pelo exame do caderno digital, que a recorrida é filha de Onildo Pereira da Fonseca, militar inativo, o qual faleceu em 14/07/2003. Extrai-se, ainda, do processado, que em razão do óbito, a ora recorrida passou a perceber benefício previdenciário juntamente com outra beneficiária, conforme se afere do documento (id. 5621576, pág. 24).”

“Por outro lado, observa-se também que, conforme as razões aduzidas pela autarquia previdenciária, houve a interrupção do pensionamento em favor da apelante/autora pelo fato dela ter completado 18 (dezoito) anos de idade, limite etário para a percepção do benefício em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 039/02 ao norte citada.”

“Todavia, em nova medida antecipatória, o juízo de origem determinou que a autarquia previdenciária prorrogasse o pagamento da pensão por morte em favor da recorrente até que ela completasse 24 (vinte e quatro) anos de idade (id. 5621582, pág. 1).”

“Nesse contexto, tem-se que direito da apelada em lhe ser assegurada a prorrogação do rateio do benefício previdenciário deveria perdurar até que completasse 21 (vinte e um anos) de idade, conforme fundamentação supra. Contudo, no caso em tela, houve determinação para que houvesse a continuidade do pagamento do benefício além do permissível legal.”

“Deveras, ainda que a recorrida tenha percebido benefício previdenciário em período superior ao previsto, circunstância essa ocasionada pela intervenção judicial, descabe falar em repetibilidade do valor pago a maior. Isto porque, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em virtude de seu caráter alimentar”. (STF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 734.242/DF Rel Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 04/08/2015).

“No caso, o presente recurso comporta parcial provimento para tão somente reconhecer o direito da apelada ao recebimento do benefício previdenciário pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, sendo descabida a pretensão do apelante quanto ao ressarcimento do valor pago, ainda que indevidamente, uma vez que decorreu de decisão judicial e a parcela ostentar natureza alimentar.”

Nesse sentido, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão recorrida, o não provimento ao recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto

Belém, PA., 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023